Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DO VEÍCULO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JÁ PAGOS E PRESCRITOS. DEMAIS DÍVIDAS JÁ TRANSFERIDAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a violação dos princípios da primazia do mérito e da asserção, sob o argumento de que a sentença vergastada não confirmou a tutela antecipada, não apreciando o mérito da demanda, ao extinguir o feito de forma prematura, por entender o juízo a quo pela falta do interesse de agir do recorrente. Aduz, ainda, que o julgamento não enfrentou todos os pedidos constantes da petição inicial, pois ficou restrito aos débitos tributários, sem, contudo, analisar o pleito quanto à transferência ao réu das multas do veículo e à condenação deste nas custas processuais. Diante disso, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes seus pedidos iniciais.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 65752773 a 65752775) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 65753641).
4. Consta nos autos que, em julho de 2010, o recorrente vendeu o veículo de placa DLL2058, chassi 9BWCA05X03T201647, RENAVAM: 00808465228, Modelo VW/GOL 1.0, ano 2003, cor prata ao recorrido LÉSSIO, o qual, todavia, não providenciou a transferência do bem para o seu nome. Em decorrência disso, somando-se ao fato de que não houve a comunicação da venda ao DETRAN, os débitos incidentes sobre o automóvel permaneceram em nome do recorrente, mesmo após a celebração do negócio jurídico.
5. Com o fito de solucionar tal celeuma, o recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Requerido Léssio, a qual tramitou perante o 7° Juizado Especial Cível de Brasília, sob o n° 0704251- 73.2018.8.07.0016, cuja sentença condenou Léssio a transferir a propriedade do veículo e dos débitos, a partir de julho de 2010, obrigação esta que restou impossibilitada, porque o bem encontrava-se baixado desde o dia 10/12/2015, sendo vendido em leilão. Ademais, a 1a Turma Recursal decidiu que a não participação do GDF no processo julgado pelo juízo da 7o Juizado Especial Cível de Brasília inviabiliza a transferência ao 1o Requerido dos débitos tributários e das multas, existentes desde o dia 1o/07/2010.
6. Em consequência de tais fatos, o recorrente teve seu nome inscrito em dívida ativa (ID 189448118), objeto da execução fiscal n° 0707428-11.2019.8.07.0016, que tramita na 1a Vara de Execução Fiscal do DF.
7. Assim, nos autos sob julgamento, o recorrente busca a declaração de inexigibilidade dos débitos relativos a esse veículo que lhe estão sendo cobrados de IPVA dos anos de 2010 a 2015, bem como de eventuais multas existentes durante esse período.
8. Compulsando-se os presentes autos, verifica-se que foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos da inscrição em dívida ativa, relacionada aos débitos de IPVA do veículo, relativos aos anos de 2010 a 2015, CDA 4509120198. Ressalte-se que o referido título executivo foi considerado nulo no bojo dos autos da execução fiscal retromencionada, sendo, por conseguinte, proferida decisão judicial determinando a sua substituição, a qual, entretanto, se encontra pendente de cumprimento.
9. Outrossim, em resposta à decisão que antecipou os efeitos da tutela, o Distrito Federal asseverou que não há nenhuma CDA para que seja feita a suspensão dos efeitos da inscrição, tendo em vista que das cinco CDAs registradas no automóvel de placa DLL2958, três encontram-se com o status de 'Pago' e duas como 'Prescrito' (ID 198508825).
10. Demais disso, o DETRAN informou que foi cancelada a CDA no 450912098 para alterar o devedor dos débitos de diárias, encargos e taxas de licenciamento do veículo de placa DLL2058 cadastrados no processo 055-028197/2015 em nome do recorrente, esclarecendo que as referidas dívidas foram transferidas para o recorrido Léssio (ID 65753624 - Págs. 23/24).
11. Desta feita, é possível concluir que além dos débitos de natureza tributária, todas as demais dívidas incidentes sobre o veículo, após a sua alienação até a sua baixa, já não são mais objeto de cobrança em face do recorrente.
12. O interesse processual ou interesse de agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. No caso em tela, verificando-se que todos os pedidos iniciais relacionados à condenação dos recorridos nas obrigações de fazer, objeto da presente demanda, já foram cumpridos ou restaram inviabilizados em virtude da quitação ou prescrição dos débitos, há que se reconhecer que o autor não mais tem necessidade do provimento jurisdicional reclamado, carecendo, portanto, de interesse processual, tendo em vista a perda superveniente do objeto da sua pretensão, razão pela qual há que se extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.